Tribunal: TJSP
Processo: 1027896-47.2023.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material evidente. Inexistência de outros vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a autorizar a propositura de embargos declaratórios. Embargos que servem para aclarar, por erro material evidente, os termos do V. Acórdão.